Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NEOPLASIA MALIGNA. EXAMES. LEI N.o 12.732/2012. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora aos procedimentos: RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; RM DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, no prazo de 90 dias, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em hospital da rede privada, sob pena de aplicação de multa e sequestro de verbas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62816867).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63479634).
4. A autora, em suas razões recursais, informa que possui 50 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, com recidiva em 2024, e necessita da realização dos exames vindicados para avaliação do seu tratamento. Afirma que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 19/03/2024, sob a classificação de risco amarelo – urgência. Alega que o juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, o que confirma a obrigação do Poder Público em fornecer o tratamento pleiteado, contudo, o prazo fixado para o requerido cumprir a obrigação de 90 (noventa) dias, mostra-se irrazoável, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro clínico da paciente. Sustenta que a demora na realização dos exames não oferece risco à vida, porém, pode ocasionar danos irreversíveis à saúde da apelante. Defende que a pretensão deve ser atendida com urgência devido à existência de câncer de mama em metástase. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Requer o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o serviço médico de precisa.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A solicitação médica para realização dos procedimentos (RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; RM DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO) foi inserida no Sistema de Regulação no dia 19/03/2024 (ID 62816553, p. 6-8), com classificação de risco amarelo-urgência. Os documentos médicos acostados aos autos atestam a necessidade da realização dos exames para direcionamento do tratamento, ante a progressão de doença pulmonar visualizada em TC de tórax (ID 62816553, p. 2-4). Consta do relatório médico (ID 62816553, p. 1) tratar-se de paciente em tratamento paliativo, sem previsão de término, devido a doença metastática. No Ofício no 1085/2024 de ID 62816554, p. 6, datado de 25/04/2024, constou informação de que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em 27/11/2023.
7. Consoante estabelece o § 3o do artigo 2o da Lei 12.732/2012 (incluído pela Lei no 13.896/2019), nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Entretanto, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No presente caso, a autora aguarda há mais de 160 dias a realização dos exames, conforme solicitação médica, ultrapassando, em muito, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento. Necessário compelir o Poder Público a fornecer à recorrente o serviço médico de que necessita, com urgência, tendo em vista tratar-se de enfermidade grave, com progressão rápida e já transcorrido o prazo estabelecido no artigo 2o da Lei 12.732/2012.
10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; RM DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.